Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-56.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 0001429-56.2013.8.11.0004
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADA: ELIANE FERNANDES DA FONSECA
Vistos etc.
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
É cediço que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido. ” (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
Na hipótese, a despeito de a recorrente ter juntado documento como balanço patrimonial e o deferimento da recuperação/liquidação extrajudicial, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.
No que tange ao passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:
"E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor."
Portanto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC/2015, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora